Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012506-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.895.805-00 (EMBARGANTE), COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUT SERV FUND UFMT DE MT-UFCRED - CNPJ: 02.894.268/0001-40 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA

– VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012506-71.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO- UFCRED

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré executividade.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que: a) “
se omitiu ao não analisar o argumento da recorrente de que a parte contrária não esgotou todos os meios possíveis para encontrar sua localização
” (sic); b) “
o

Acórdão não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
” (sic); c) “a
citação editalícia é meio excepcional e só é permitida quando esgotados TODOS os meios para se obter a localização da parte contrária, inclusive mediante requisição do próprio juízo”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios “
com o fito de suprir omissão ao deixar de seguir precedente invocado pela parte, seja para efetuar o distinguishing, seja para reconhecer a superação do posicionamento (overruling) de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade, além de se omitir a respeito de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, visto que o V. Acórdão não aplicou o disposto no artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil após comprovadamente demonstrado que a embargada não esgotou todas as possibilidades de obtenção do endereço da embargante, nos termos do artigo 1.022, inciso II e Parágrafo Único, inciso II, do Código de Processo Civil
” (sic) (220116659).

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 218101172, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à rejeição da nulidade de citação por edital da agravante, vejamos:

“Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre a executada agravante, alegando, em suma, a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital.

Infere-se, à luz dos arts. 256 e 257 do CPC, que para que se proceda a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Importante salientar que, no caso em tela, verifica-se que houve diversas tentativas de citação da executada nos endereços declinados, entretanto, sem êxito.

Pois vê-se pela documentação acostada nos autos de origem, que a demandante, ora agravada, tentou localizar a demandada, aqui agravante, nos endereços os quais tinha conhecimento em três momentos, não obtendo êxito conforme certidões do oficial de justiça de Ids. 49853405 - Págs. 63, 84 e 136, sendo deferida a citação por edital pelo juízo a quo, fato a ensejar a nomeação de Curador Especial que apresentou Embargos à Execução oportunamente no feito executivo, embora fundamentado em negativa geral, motivando seu não acolhimento pela magistrada singular (id. 49853405 - Pág. 171), seguindo-se, recentemente, da oposição de exceção de pré-executividade pelo causídico que subscreve o presente instrumento, de modo que, tem-se pela regularidade da citação ficta.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

‘RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DIVERSAS TENTATIVAS REALIZADAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §3º, do CPC.

Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização’. (N.U 1000805-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA -
TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 10, § 6º DA LEI Nº 11.795 /2008 - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
Em harmonia com a regra do artigo 783, do CPC, c/c o artigo 10, § 6º, da Lei nº 11.795 /2008, o aludido contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade’. (TJ-MT - AI: 10209303920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)”

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024